Tribunal: TJSP
Processo: 2050258-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-26
Data de publicação: 2020-07-26

Ementa:
Processual. Ação declaratória de indenização por danos materiais e morais. Decisão que concedeu medida de antecipação de tutela. Pretensão à reforma. Inviabilidade.
Tutela de urgência bem concedida, uma vez que é possível afirmar a existência dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil.
Multa que foi cominada em valor razoável, não havendo lugar, por ora, para a exclusão

Ementa:
Processual. Ação declaratória de indenização por danos materiais e morais. Decisão que concedeu medida de antecipação de tutela. Pretensão à reforma. Inviabilidade.
Tutela de urgência bem concedida, uma vez que é possível afirmar a existência dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil.
Multa que foi cominada em valor razoável, não havendo lugar, por ora, para a exclusão ou redução.
RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000572622
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2050258-82.2020.8.26.0000, da Comarca de Franca, em que é agravante OMNI S/A
CRÉDITO
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO,
é
agravada
LORRAINE
CHRISTINE ALVES DE MELLO CAMPOS CABRAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), DANIELA MENEGATTI MILANO E JOÃO
CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 26 de julho de 2020.
MOURÃO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2050258-82.2020.8.26.0000 -Voto no 20.922
2
Agravo de Instrumento n. 2050258-82.2020.8.26.0000
Voto n. 20.922
Comarca:
Franca (1a Vara Cível)
Agravante:
Omni S/A Crédito Financiamento e Investimento
Agravada:
Lorraine Christine Alves de Mello Campos Cabral
MM. Juiz:
João Sartori Pires
Processual. Ação declaratória de indenização por danos
materiais e morais. Decisão que concedeu medida de
antecipação
de
tutela.
Pretensão
à
reforma.
Inviabilidade.
Tutela de urgência bem concedida, uma vez que é
possível afirmar a existência dos requisitos previstos no
artigo 300 do Código de Processo Civil.
Multa que foi cominada em valor razoável, não havendo
lugar, por ora, para a exclusão ou redução.
RECURSO DESPROVIDO.
I Relatório.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Omini S/A Crédito Financiamento e Investimento contra a decisão copiada a
fls. 212/14 que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais
ajuizada por Lorraine Christine Alves de Melo, determinou à agravante que
promova a exclusão do registro em nome da agravada anotado no Sistema de
Informações de Crédito (SCR) do Banco Central do Brasil, no prazo de 10 (dez)
dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 100
vezes o valor total que consta no registro.
Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao
final, que seja revogada a tutela de urgência e afastada a aplicação da multa diária
fixada ou, subsidiariamente, a redução dessa multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2050258-82.2020.8.26.0000 -Voto no 20.922
3
A tutela de urgência recursal foi indeferida a fls. 228/229.
II Fundamentação.
Lorraine Christine Alves de Melo, ora agravada, ajuizou ação
de indenização por danos materiais e morais contra Omini S/A Crédito
Financiamento e Investimento, ora agravante, aduzindo que foi surpreendida
com a existência de negativação do seu nome ao ter crédito recursado junto à
instituição financeira que mantém conta corrente.
Ao entrar em contato para saber a origem do crédito, tomou
conhecimento de seu cartão de crédito foi usado indevidamente em 8/3/2016
para compra no valor de R$ 498,54 (quatrocentos e noventa e oito reais e
cinquenta e quatro centavos) no “Supermercado Gricki” localizado na cidade de
Ribeirão Preto (SP) e que em maio do mesmo ano utilizaram indevidamente seu
cartão de crédito para compras na cidade de Goiânia (GO).
A agravada contestou as transações junto a agravante, mas
esta respondeu que não está presente o perfil de fraude.
Afirmou que o valor total anotado no SCPC referente ao
contrato número 101631015032816 é de R$ 821,15 (oitocentos e vinte e um
reais e quinze centavos).
Com base nesses fatos, postulou “seja deferida à Autora 'Inaudita
altera par', tutela de urgência, no sentido de retirar imediatamente e abster-se de incluir seu
nome dos Serviços de Proteção ao Crédito” (fls. 6 dos autos originais). (Petição inicial a
fls. 1/7 dos autos originais.)
A medida de urgência foi deferida a fls. 33/34 dos autos
originais.
Após a contestação, e em acolhimento ao pedido formulado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2050258-82.2020.8.26.0000 -Voto no 20.922
4
pela agravada a fls. 175/176 dos autos originais, veio a lume a decisão agravada
(fls. 179/181 dos autos originais) que determinou à agravante que promova a
exclusão do registro em nome da agravada anotado no Sistema de Informações
de Crédito (SCR) do Banco Central do Brasil, no prazo de 10 (dez) dias, sob
pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 100 vezes o
valor total que consta no registro.
Nas razões recursais a agravante pede “o afastamento da multa
fixada haja vista a inexistência de prova do descumprimento da obrigação e fazer, e
principalmente ante o fato de que a correção/exclusão de informações no SRC não é objeto da
petição inicial” (fls. 7 destes autos).
Pois bem.
O recurso não comporta provimento.
Consoante o artigo 300 do Código de Processo Civil, “a tutela
de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e
o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Como lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade
Nery, “duas situações distintas e não cumulativas entre si, ensejam a tutela de urgência”.
Assim, “a primeira hipótese autorizadora dessa antecipação é o periculum in mora, segundo
expressa disposição do CPC 300”, explicando que “esse perigo, como requisito para
concessão da tutela de urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido, no sistema do
CPC/1973, para a concessão de qualquer medida cautelar ou em casos de antecipação de
tutela”. Ademais, “também é preciso que a parte comprove a existência da plausibilidade do
direito por ela afirmado (fumus boni iuris)”, porquanto “a tutela de urgência visa assegurar
a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de execução” (Comentários ao
Código de Processo Civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015.
Páginas 857/858).
Para Teresa Arruda Alvim Wambier, Maria Lúcia Lins

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2050258-82.2020.8.26.0000 -Voto no 20.922
5
Conceição, Leonardo Ferres da Silva Ribeiro e Rogério Licastro Torres de
Mello, “o caput do art. 300 traz os requisitos para a concessão da tutela antecipada de
urgência (cautelar ou satisfativa), quais sejam, evidência da probabilidade do direito e o perigo
de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, ou seja, “para a concessão da tutela de
urgência cautelar e da tutela de urgência satisfativa (antecipação da tutela) exigem-
se os mesmos e idênticos requisitos: fumus boni iuris e periculum in mora”
(Primeiros comentários ao Novo Código de Processo Civil artigo por artigo. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. Página 498, negritos no original).
Daniel Amorim Assumpção Alves preleciona que, de acordo
com o artigo 300, caput, do Código de Processo Civil de 2015, “tanto para a tutela
cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de
elementos que evidenciem a probabilidade do direito”, sustentando, adiante, que “tanto na
tutela cautelar quanto na tutela de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo
protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de
seu direito”. O autor ainda invoca o Enunciado 143 do Fórum Permanente de
Processualistas Civis (FPPC), no sentido de que “a redação do art. 300, caput,
superou a distinção entre os requisitos da concessão para a tutela cautelar e para a tutela
satisfativa de urgência, exigindo a probabilidade e o perigo na demora os requisitos comuns
para a prestação de ambas as tutelas de forma antecipada” (Novo Código de Processo
Civil comentado artigo por artigo. Salvador: Editora JusPODIVM, 2016. Página
476).
Como visto, a concessão da medida de antecipação de tutela
pressupõe cumulativamente a urgência (risco de dano de impossível, difícil ou
incerta reparação) e a existência de direito provável (isto é, fundamentação e
elementos de convicção relevantes, indicativos de que o autor logrará êxito na
demanda).
No caso em exame, sopesando os valores e interesses em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2050258-82.2020.8.26.0000 -Voto no 20.922
6
jogo, em necessária observância dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, a liminar deveria mesmo ter sido concedida, uma vez que,
havendo negativa da agravada acerca da existência de regular utilização do cartão
de crédito, com alegação de que o uso se deu mediante fraude perpetrada por
terceiros (valendo ressaltar nesse ponto que a fraude perpetrada por terceiro na
celebração do contrato não afasta a responsabilidade que decorre do risco da
atividade exercida), não se justifica, num primeiro momento, a subsistência de
anotações restritivas em nome dela.
Importante observar que ainda que não tenha constado na
petição inicial o pedido específico para exclusão do nome da agravada do
Sistema de Informações de Créditos (SCR) não impede a posterior concessão da
medida, com fundamento na mesma causa de pedir.
E, ao contrário do que sustenta a agravante, colhe-se das
informações prestadas pelo Banco Central do Brasil a fls. 159/160 que a
anotação do nome do agravante naquele cadastro pode, sim, trazer
consequências negativas a esta última.
No que toca à imposição das astreintes, nenhuma razão assiste
à agravante, por isso que a multa cominatória tem por objetivo fomentar o
cumprimento da ordem judicial.
Comentando o artigo 461, § 4o, do Código de Processo Civil
de 1973 (não aplicável a este caso concreto, mas que em essência não discrepa
da atual disciplina legal), Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero ensinam
que a finalidade dessa multa “é coagir o demandado ao cumprimento do fazer ou do não
fazer, não tendo caráter punitivo”, constituindo “forma de pressão sobre a vontade do réu,
destinada a convencê-lo a cumprir a ordem jurisdicional” (Código de processo civil
comentado artigo por artigo. 2a edição. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2010. Página 428).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2050258-82.2020.8.26.0000 -Voto no 20.922
7
Para que atinja essa finalidade, prosseguem os autores, a
multa deve ser fixada “em montante suficiente para fazer ver ao réu que é melhor cumprir
do que desconsiderar a ordem do juiz”, sendo imprescindível, para o adequado
dimensionamento de seu valor, que o magistrado “considere a capacidade econômica
do demandado” (obra e página citadas).
E assim dispõe o artigo 537 do CPC: “A multa independe de
requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou
na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e
que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito”.
À luz dessas considerações, examinando-se o caso concreto,
para se forrar à multa a agravante depende só dela: basta cumprir o comando
judicial, ou seja, não voltar a inscrever o nome da autora no Sistema de
Informações de Créditos SCR do Banco Central (razão pela qual, ao menos
por ora, também não há de se cogitar nem sequer de minoração do valor da
multa, já arbitrada em valor relativamente baixo e com imposição de limite
razoável).
III Conclusão.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
MOURÃO NETO
Relator
(assinatura eletrônica)